Tribunal: TJES
Processo: 5022755-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022755-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECLESIO LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022755-90.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTES:
ECLESIO LOPES DE SOUZA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADOS:
ECLESIO LOPES DE SOUZA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso anteriormente interposto pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2).
O 1ª embargante (Estado do Espírito Santo) aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da impugnação à gratuidade da justiça. Por fim, pugna pela condenação da parte autora em honorários sucumbenciais.

(3).
O 2º embargante (
Fabio Thompson de Mendonça
), por sua vez, alega que o acórdão foi contraditório, vez que menciona “a promoção realizada”, o “certame” ou “processo seletivo”, o que não tem vinculação com o objeto da presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(5).
Inicialmente, destaca-se que, apesar de constar na certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal a intempestividade dos embargos de declaração opostos pela parte autora, os referidos aclaratórios são tempestivos, na medida em que os prazos estavam suspensos entre os dias 01/11/2024 a 05/11/2024, conforme Ato Normativo nº 255/2024.

(6).
Embora se reconheça tempestiva a interposição dos aclaratórios, não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos do 2º embargante (autor). O argumento do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.
Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração da parte autora devem ser rejeitados.

(7).
Quanto aos embargos opostos pelo 1º embargante (ré), não se vislumbra o vício apontado. Nota-se que, no acórdão guerreado, o anterior relator menciona expressamente que defere o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor,
in verbis: “[...] DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC [...]”.
Além disso,
sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).
Assim, não se vislumbra omissão no acórdão guerreado.

(8).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos dos embargantes.

IV. DISPOSITIVO
(9).
Da conclusão.
CONHECIDOS OS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS PARTES, MAS NEGADO O PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)